Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0717282-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CARLOS CHAVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de “disponibilização do procedimento de RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONIAL COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA”. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda, sendo indeferida. No agravo de instrumento interposto a tutela de urgência também foi indeferida. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido. Todavia, houve análise exauriente sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, o recorrente foi atendido pela rede pública e inserido em lista de espera para o procedimento em 2 de março de 2023, com classificação de risco verde - não urgente. A despeito da necessidade da cirurgia, não há indicação de risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA